Tribunal: CARF
Processo: 18470.728176/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728176/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.394 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BERENICE DA SILVA AFFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. RESPONSABILIDADE DA
FONTE PAGADORA. GLOSA EFETUADA. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. Eventual omissão da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto,
ficando o mesmo obrigado a declarar o valor total efetivamente recebido.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pela fonte
pagadora e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada
a esse título.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA
FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Trata-se de erro escusável, passível de exclusão da multa de ofício, quando a
omissão de rendimentos apurada partiu de falta da fonte pagadora, que
elaborou de forma equivocada o informe de rendimentos induzido o
contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual. O erro,
neste caso, revela-se escusável, não sendo aplicável a multa de ofício.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício, em razão de erro escusável, da base
de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2014, exercício de 2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728176/2017-13
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728176/2017-13

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2014, exercício de 2015, no valor de R$ 3.160,15, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 11.427,06, tendo sido compensado o IRRF de R$ 50,86 sobre os rendimentos
omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com o imposto suplementar no valor de R$ 1.540,56 (fls. 5/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-46.450, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 21/23):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
05-11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2014, perfazendo o
montante de R$ 3.160,15, por ter sido constatada omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
A autuada foi cientificada do lançamento em 09/10/2017 (f. 12) e apresentou a
impugnação em 06/11/2017 (f. 02), alegando que discorda da omissão apontada, no
montante de R$ 11.427,06, da fonte pagadora Associação de Cultura e Educação
Tancredo Neves - ACETAN, pois foi entregue um informe de rendimentos com as
informações incompletas.
Juntou-se à f. 20 extrato de consulta ao sistema DIRF.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 01/10/2018 (fls. 46/47), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, via postal, em 31/10/2018, recurso voluntário (fls. 27/28),
alegando, em brevíssima síntese, que confiou na exatidão do informe de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora, Associação de Cultura e Educação Tancredo Neves – ACETAN, cabendo-
lhe arcar com os rendimentos omitidos ou, pelo menos, que seja de sua responsabilidade o
pagamento da multa e mora, nos termos da Lei no 9.430,96, art. 24 do RIR/99 e do art. 5o da IN
RFB 1.215/2011.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728176/2017-13

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 30/45.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e dos encargos legais aplicados:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com vínculo
empregatício, recebidos da Associação de Cultura e Educação Tancredo Neves – ACETAN, em
decorrência do processamento da DAA/2015, onde foram alterados os valores dos rendimentos
tributáveis declarados de R$ 55.033,16 para R$ 66.0460,22, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 1.540,56, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu a peça recursal com
os recibos mensais de pagamento de salário emitidos pela fonte pagadora ACETAN (fls. 30/43).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728176/2017-13

Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e dos constantes autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão de piso (fls.
22/23):
Em sua defesa, a contribuinte trouxe o "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte" (f. 10-11), emitido pela fonte pagadora
Associação de Cultura e Educação Tancredo Neves - ACETAN.
O extrato de consulta ao sistema DIRF (f. 20) indica que a fonte pagadora Associação
de Cultura e Educação Tancredo Neves - ACETAN informou valores superiores ao
informado pela contribuinte na sua declaração de ajuste anual.
Ora, a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF é Declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões, a Dirf é documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte provar
o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos
conforme preconiza o art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis: (...)
Cabia à impugnante diligenciar junto à fonte pagadora para confirmar ou retificar a
DIRF ou juntar todos os holerites mensais referentes ao ano-calendário em análise.
Não basta a apresentação do documento de f. 10-11, simplesmente alegando erro
da fonte pagadora.
Pois bem, entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Lastreado nas informações contidas em DIRF (fls. 20), e com base no
comprovante de rendimentos e de IRRF, bem como nos contracheques carreados aos autos nessa
seara recursal (fls. 10/11 e 30/43), indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de
rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano de 2014 da totalidade dos
salários efetivamente recebidos – correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho o imposto suplementar apurado no valor de R$
1.540,56.
Cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito
tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Ademais, reforçando a correção da conduta fiscal, deve ser afastado o
cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão à Recorrente,
titular dos rendimentos omitidos, uma vez que quando da lavratura do lançamento em
02/10/2017 (fls. 5/9) já se havia encerrado o prazo para entrega da DAA/2015, restando à mesma
arcar com a exação.
Nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.394 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.728176/2017-13

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Todavia, não se pode olvidar que as informações lançadas na DAA/2015
decorreram sobremaneira do informe de rendimentos elaborado pela ACETAN (fls. 10/11),
importando em afirmar que a omissão de rendimentos apurada ocorreu exclusivamente em razão
de erro da fonte pagadora. Sendo assim, tenho como indiscutível que a Recorrente, utilizando-se
dados recebidos foi induzida a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste, motivo pelo
qual a penalidade de ofício imposta deve ser afastada, porquanto não se mostra razoável aplicar
ou manter penalidade a alguém que não contribuiu ou deu causa ao lançamento. Esse cenário é
que emerge dos autos.
E, consoante a realidade processual, a omissão de rendimentos teve como causa
única o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora (fls. 10/11), o qual, diga-se
de passagem, estava incorreto, inclusive divergindo da DIRF apresentada (fls. 20) – menor (R$
38.274,06) do que o efetivamente pago (R$ 49.701,12) – o que é bastante para caracterizar o
erro escusável, que não tem o condão de afastar a exigência tributária, mas impede a imposição
de penalidade sobre o imposto lançado, razão pela qual, me convencendo da boa-fé da
Recorrente, afasto a multa aplicada.
Ademais matéria já se encontra pacificada neste CARF, culminando inclusive
com a edição da Súmula no 73:
Súmula no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, apenas para afastar a multa de ofício, em razão de erro
escusável, da base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2014, exercício de 2015.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital